Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704717-45.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ DE SOUSA LIMA NETO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO REALIZADA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO CADASTRADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, para condená-lo ao pagamento de débitos em aberto referentes ao serviço de fornecimento de água e esgoto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão resume-se a estabelecer se a ausência de comunicação formal da locação do imóvel afasta a responsabilidade do proprietário pelo inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O débito relativo ao fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculandose ao usuário do serviço, e não ao imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O usuário do serviço de fornecimento de água e esgoto tem a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto à concessionária, nos termos do artigo 14, §1o, da Resolução ADASA n. 14/2011, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Uma vez que o apelante não demonstrou, por meio de contrato de locação ou outro documento hábil, que os débitos foram contraídos exclusivamente por terceiros, não há que se falar em afastar sua responsabilidade pela quitação dos débitos em aberto. 6. O fato de outro terceiro ter reconhecido o débito perante a CAESB e solicitado parcelamento igualmente não afasta a obrigação do proprietário, considerando que tal indivíduo não efetuou qualquer pagamento, tampouco houve qualquer comprovação documental de que este era possuidor do imóvel à época. 7. A concessionária tem o direito de cobrar o responsável cadastrado pelo serviço prestado, não sendo razoável impor-lhe a obrigação de identificar eventuais usuários distintos do titular da conta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O débito pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço e não ao imóvel. 2. A transferência da responsabilidade pelo pagamento dos débitos a terceiros deve ser formalmente comunicada à concessionária para produzir efeitos jurídicos perante esta. 3. O proprietário do imóvel que não atualiza os dados cadastrais junto à concessionária responde pelos débitos inadimplidos, salvo prova inequívoca de que terceiros usufruíram exclusivamente do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Resolução ADASA n. 14/2011, art. 14, §1o; Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 08.03.2022; TJDFT, Acórdão 1961025, 0713787-29.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1896196, 0704311- 34.2022.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.07.2024. O recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do CPC, pois atribui ao recorrente o ônus da prova quanto à inexistência de vínculo de consumo entre ele e a concessionária CAESB, o que contraria a regra de distribuição legal do ônus probatório; b) artigo 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, ao imputar ao locador que não se encontrava na posse direta do imóvel e tampouco utilizava os serviços, a obrigação pelo pagamento de tarifas de água e esgoto, expressamente atribuídas pela norma ao locatário. Aduz que o conjunto probatório revela que o imóvel estava locado à época, como atesta o Termo de Confissão de Dívida assinado em 2020 pelos inquilinos Helder Mendes de Fontes e Igor Vinícius Vieira, no qual assumem expressamente os débitos oriundos do período de inadimplemento. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabyo Barros Lima, OAB/DF 40.955. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não obstante o apelante tenha tentado atribuir a responsabilidade pelos débitos a terceiros, é certo que ele não logrou êxito em comprovar que tais pessoas encontravam-se na posse do bem no período do inadimplemento (agosto/2019 a julho/2020). Outrossim, na ação distribuída sob o n. 0711634-17.2023.8.07.0020, o recorrente afirmou que durante todo o período de vigência do contrato de locação celebrado com Helder Mendes de Fontes e Igor Vinicius Vieira, as faturas de água e esgoto estavam registradas em seu nome (relato dos fatos na inicial – ID 69554332 - Pág. 4 e relatório da sentença – ID 69554321). Sendo assim, considerando que o apelante reconhece que as faturas inadimplidas estavam registradas em seu nome, que ele não logrou êxito em comprovar que o imóvel encontravase na posse de outra pessoa, e levando-se em conta que o requerido desconhece a pessoa do Sr. Marcos Paulo Rodrigues, terceiro que assumiu a responsabilidade pelos débitos e não efetuou a sua quitação, é evidente que a responsabilidade pela quitação da dívida deve recair sobre o requerido, haja vista ser o titular do imóvel e à época constar como responsável pelo pagamento da tarifa referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto.” (ID 70179150). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030